Tribunal: TJMT
Processo: 1034396-68.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034396-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRENE DE ALMEIDA RUBIO - CPF: 006.840.331-35 (RECORRENTE), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), ISMAELA DE DEUS SOUZA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 328.153.011-72 (ADVOGADO), CARIBUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.649.350/0001-08 (RECORRIDO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), CARIBUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.649.350/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1034396-68.2021.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): IRENE DE ALMEIDA RUBIO

Recorrido (s): CARIBUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO – AUTORA NÃO COMPROVA RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a Recorrente que no dia 19/03/2021, por volta das 17h25, esteve no ponto de ônibus localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa e ao entrar no ônibus coletivo, “ainda na parte dianteira do ônibus (antes da catraca), começou a passar mal e disse ao motorista que iria descer, vez que não estava bem, ficou aguardando a entrada dos demais passageiros e, ao tentar descer, já no último degrau da porta do ônibus, o motorista arrancou com o veículo, resvalando no corpo da vítima, provocando uma queda brusca na vítima, quase passando por cima da mesma que ficou caída no chão.”

Em razão do acidente, sofreu escoriações no corpo, conforme narrado no Boletim de ocorrência juntado.

Em sua defesa, a Recorrida afirmou que não foi comprovada a sua responsabilidade. Pontuou que a policia solicitou um exame de corpo de delito, mas a Autora não juntou no processo.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento nos autos, onde foi ouvida a testemunha da autora, senhora Katiane Salomão.

Registro que em análise da referida audiência, a testemunha apresentou versão conflitante com a narrativa inicial, inclusive quanto ao local do acidente.

A Autora menciona que foi na Av. Fernando Correa e a testemunha informa que foi no ponto final do Pedra 90. No mais, conforme já pontuado na sentença, a testemunha informou que "não estava prestando muito atenção" e que passou a atentar-se quanto aos fatos quando "escutou os gritos" e que neste momento a reclamante ficou no chão, momento no qual o ônibus foi embora.

Portanto, ela não viu o momento do acidente e não soube esclarecer a responsabilidade da empresa pelos fatos descritos nos autos.

Em nenhum momento foram comprovados os danos físicos e a responsabilidade da empresa, sendo a improcedência a medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023